Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
penal. processo penal. receptação. autoria e materialidade comprovadas. ciência inequívoca da origem ilícita do bem. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não prospera o pedido de absolvição quando a prova dos autos é robusta no sentido de que o acusado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. A presença de diversas condenações por crimes anteriores ao delito em exame serve para macular os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria

4. Não demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido em poder do acusado e, tendo as provas apontado que seria produto de seu trabalho, deve ser determinada a restituição.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.